Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743171-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANE COSTA SILVA AGRAVADO: PAULIANA ALVES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thatyane Costa Silva em face de decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que teria indeferido o pleito da Agravante de incluir no polo passivo a Pessoa Jurídica de LK Conveniência Unipessoal – CNPJ 39.255.030/0001-84, sob o fundamento de se tratar de microempresa, modalidade em que não haveria confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física do sócio administrador. É o breve relato. Preliminarmente verifico que o feito teve origem no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, sendo o presente recurso manejado em razão de decisão proferida por aquele juízo. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os Juizados Especiais possuem legislação própria e, embora estejam subordinados administrativamente ao TJDFT, a competência para a revisão de decisões e acórdãos proferidos não está a cargo das Turmas que compõem o Tribunal. Desse modo, no caso de insatisfação com uma decisão tomada nos Juizados Especiais, é necessário que o meio de impugnação utilizado esteja em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei no 9.099/1995. Por conseguinte, é o caso de não conhecimento do recurso, ante a incompetência das Turmas Cíveis do e. TJDFT para julgamento de causas oriundas dos Juizados Especiais. DISPOSITIVO Feitas estas considerações, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator